Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-64.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011293-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS MEINBERG (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ZINAH DE NOVAES MEINBERG (AGRAVADO), MARCELO MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.421.638-35 (ADVOGADO), NADIME MEINBERG GERAIGE - CPF: 219.375.458-65 (ADVOGADO), MARIA DA GRACA MEINBERG GERAIGE - CPF: 058.903.198-84 (AGRAVADO), MELEK ZAIDEN GERAIGE - CPF: 107.635.118-20 (AGRAVADO), EUCLIDES BALERONI - CPF: 002.178.321-72 (ADVOGADO), MAURILIO DE LIBERALI - CPF: 278.169.829-68 (AGRAVANTE), AUREO DELIBERALLI - CPF: 524.312.589-04 (AGRAVANTE), AMARILDO DELIBERALLI - CPF: 524.920.799-53 (AGRAVANTE), DIVINO DE LIBERALI - CPF: 332.069.299-20 (AGRAVANTE), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SECUNDES - CPF: 616.244.389-20 (AGRAVANTE), NEUZA VITALIANO DE LIBERALI - CPF: 663.845.089-15 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), HENRIQUE MEINBERG - CPF: 332.930.668-87 (AGRAVADO), ALICE JUNQUEIRA MEINBERG - CPF: 128.222.518-94 (AGRAVADO), KARINA DE CARVALHO MEINBERG RODRIGUES - CPF: 252.337.498-66 (AGRAVADO), CRISTIANA DE CARVALHO MEINBERG VAIRO - CPF: 214.449.538-69 (AGRAVADO), CARLOS MEINBERG NETO - CPF: 280.455.298-57 (AGRAVADO), ANA ROSA MEINBERG GERAIGE - CPF: 299.412.678-80 (AGRAVADO), CASSIO MEINBERG GERAIGE - CPF: 308.369.338-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS FORMULADOS PELOS RÉUS/AGRAVANTES E AUTORIZOU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – TENTATIVA DE CONVENCIMENTO DO DESACERTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE PRIMEIRO GRAU ACERCA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE É SUPOSTAMENTE IMPRESTÁVEL – NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Segundo o STJ, “
a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)”
(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.), especialmente no presente caso, em que a pretensão recursal se escora na suposta imprestabilidade do conjunto probatório já existente nos autos para formação do convencimento do magistrado e correto julgamento de mérito, questões essas que, “data venia”, poderiam mui facilmente serem resolvidas, de modo útil e eficaz, em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MAURÍLIO DELIBERALLI
e outros oito familiares (“
Família Deliberalli
”)

contra a decisão vinculada ao Id. no
169809690,
que, em razão da manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes contra a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação “
Ordinária de Declaração de Nulidade de Instrumentos Públicos c/c Reintegração de Posse
”

(Proc. 0000087-77.1999.8.11.0108), ajuizada contra os agravantes, contra outras cinquenta e seis pessoas físicas e jurídicas, com destaque para os cinco membros da “
Família Manetta
” e respectivos cônjuges, e contra outras pessoas não identificadas, por CARLOS MEINBERG e sua esposa ZINAH DE NOVAES MEINBERG, ambos já falecidos e sucedidos pelos respectivos Espólios, e pelo filho do casal HENRIQUE MEINBERG e sua esposa ALICE JUNQUEIRA MEINBERG.

A parte agravante insiste em que é cabível a interposição de agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inviabilidade em analisar a questão no recurso de apelação, como no presente caso, em que “
a questão posta em análise, além de caracterizar o risco de ocorrer julgamento sem a devida participação da defesa e da necessária instrução probatória, ainda é latente a nulidade de transação apresentada aos autos (...)razão pela qual atrai a mitigação do rol taxativo do art. 1.015, do CPC, e por óbvio exige análise da matéria por este Eg. TJMT
”

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento (cf. Id. no 172466168).

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões do recurso, e torcendo pelo desprovimento do agravo interno
(cf. Id. no 174591162)
.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A partir da entrada em vigor do CPC de 2015, o cabimento do recurso de agravo de instrumento ficou restrito às seguintes hipóteses:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário
”.

Ao comentar o dispositivo em foco, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, lecionam o seguinte:

“
No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões da apelação, art. 1.009, §1.o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum)”
(Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1073/1074).

Cumpre registrar, como ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, que:

“
As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1o, do Novo CPC
” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Portanto, como o presente agravo de instrumento carece de previsão legal de admissibilidade e cabimento, ou seja, não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada, que que, em linhas gerais, sob fundamento precípuo de preclusão, indeferiu pedido de anulação da transação judicial celebrada entre os autores e outro grupo de réus ainda nos idos de 2015, pedido de expedição de ofícios a Cartórios para que apresentassem documentos aos autos e pedido de intimação do perito para prestação de esclarecimentos, e, ao final, impôs multa por litigância de má-fé aos réus/agravantes; o recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988).

Referido artigo de lei é mencionado pela parte agravante, mas o caso não é de mitigação do rol taxativo, pois conforme c
onstou expressamente da decisão hostilizada:

“Trata-se de decisão interlocutória alheia às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

O recurso somente seria admissível com base na tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, aplicável “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (REsp 1.696.396/MT – Tema 988), precisamente o que defendem os réus/agravantes no tópico “
Do Cabimento do Presente Recurso
”, onde, embora sob equivocada alusão ao inciso XIII do aludido artigo (“
outros casos expressamente referidos em lei
”), justificam interposição do recurso dizendo que, no caso, “
é imprescindível o reexame imediato
”, que “
a urgência repousa no fato da morosidade do decurso processual do presente feito, mormente do seu transcurso já ter decorrido 30 (trinta) anos, ao passo que os requerimentos arguidos pelos agravantes são imprescindíveis para o saneamento do feito, cuja análise deva ser apreciada antes da realização da audiência de instrução e julgamento,
(...)
que foi designada somente para o dia 06 de março de 2024
”, e, ainda, que “
protelar a análise da tese arguida prejudicará imensuravelmente o direito dos agravantes, vez que os pedidos levantados pelos agravantes implicam no próprio decorrer da audiência e no mérito da posterior sentença
” (sic – cf. Id. no 168677192 - Pág. 7/10).

Em hipóteses semelhantes, dir-se-ia que “
apesar do esforço argumentativo em sentido contrário, a interposição recursal revela pressa, mas não urgência
”; todavia, no caso, é precisamente isso o afirmado pelos agravantes, que, embora valendo-se de troca do vocábulo “
pressa
” pela palavra “
urgência
”, sequer fazem questão de disfarçar ser esse o propósito do presente Agravo de Instrumento quando se queixam da “
morosidade do decurso processual
”, quando a atribuem exclusivamente ao Judiciário e quando dizem que “
a morosidade é típica do próprio Juízo de piso
”, casualmente olvidando-se que foram eles os condenados à multa por litigância de má-fé por “
resistência injustificada ao andamento do processo
”, procedimento “
de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
” e provocação de “
incidente manifestamente infundado
” (CPC, art. 80, IV, V e VI), justamente em razão das reiteradas e insistentes revisitações de matérias acobertadas por preclusão em diversas modalidades (“
pro judicato
”, consumativa, etc.) e formulação de pedidos impertinentes, como o de anulação de transação celebrada pelos autores com outros réus, mesmo após homologação por sentença de extinção parcial do feito sem resolução do mérito contra qual não houve recurso.

De qualquer forma, conforme se extrai dos próprios pedidos, para além dos pleitos de declaração de nulidade da transação e afastamento da multa por litigância de má-fé, pontos sobre os quais nem mesmo os agravantes cogitam existir qualquer laivo de urgência, o Agravo de Instrumento visa reforma da r. decisão agravada – que, repita-se, é alheia às hipóteses do art. 1.015 do CPC – para que seja determinada expedição de ofícios a Cartórios para que exibam documentos e para que seja ordenada intimação o perito judicial “
a fim de que compareça à audiência
(...)
para fins de esclarecimentos
(...)
em razão da notória divergência do laudo apresentado para com o parecer do assistente técnico
”, ou seja, visa convencer do desacerto do pronunciamento jurisdicional de Primeiro Grau acerca da instrução probatória (documental e testemunhal).

A decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “
a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
” (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.), especialmente no presente caso, em que
a pretensão recursal se escora na suposta imprestabilidade do conjunto probatório já existente nos autos para formação do convencimento do magistrado e correto julgamento de mérito, questões essas que, “
data venia
”, poderiam mui facilmente serem resolvidas, de modo útil e eficaz, em sede de apelação.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023